Tribunal: TJDFT
Processo: 0731504-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731504-40.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: J. V. P. REPRESENTANTE LEGAL: MARCELO CLAUDIO PEREIRA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra a decisão ID origem 242796892, proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Conhecimento n. 0732397-28.2025.8.07.0001, ajuizada por JOÃO VICTOR PEREIRA, ora agravado, representado por Marcelo Cláudio Pereira. Na ocasião, o Juízo deferiu o pedido liminar para determinar à requerida que, no prazo de 15 (quinze dias) dias, forneça o medicamento Somatropina, na quantidade prescrita (31 frascos de 4UI e 11 frascos de 12UI), enquanto durar a necessidade do autor, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos seguintes termos: O autor postula tutela de urgência para determinar à ré, com quem mantém contrato de plano de saúde, a fornecer o medicamento Somatropina, na quantidade prescrita (31 frascos de 4UI e 11 frascos de 12UI), enquanto durar a necessidade do paciente, sob pena de multa diária. Afirma contar com 13 anos de idade, com idade óssea de 10 anos e sua curva do hormônio GH não corresponde aos parâmetros esperados para sua idade, devido à disfunção da hipófise. O tratamento, além de regularizar o crescimento do adolescente, tem importante efeitos metabólicos, resultando em diminuição de gordura corporal, aumento de gordura livre e diminui risco de osteoporose na vida adulta. Expõe a ilegalidade e abusividade da negativa da ré ao custeio do medicamento proposto. É o breve relatório. DECIDO Quanto ao pedido de tutela de urgência, o CPC dispõe em seu artigo 300 que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No caso, o autor demanda o fornecimento do medicamento Somatropina, o qual é previsto na Resolução 465/2021 da ANS e foi incluído no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas Deficiência do Hormônio do Crescimento – Hipopituitarismo, aprovado pela Coitec em março de 2018. Quanto ao perigo de urgência, o laudo médico de id. 242684605 informa que, não obstante não haver idade limite para a prescrição do GH, como um dos reguladores metabólicos com importância na síntese do osso que, no período em que o menor se encontra, há um pico da formação óssea que, sem o hormônio, implica no osso ficar com menos mineralização e maior risco de osteoporose quando adulto. Restam demonstrados, assim, a probabilidade do direito da parte autora e o perigo da demora, devendo ser deferida a tutela de urgência para obrigar o plano de saúde réu a fornecer o medicamento ao autor. Ante o exposto, defiro a tutela de urgência para determinar à ré que, no prazo de 15 dias, forneça o medicamento Somatropina, na quantidade prescrita (31 frascos de 4UI e 11 frascos de 12UI), enquanto durar a necessidade do paciente, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Defiro, ainda, a gratuidade de justiça. Cadastre-se. [...] (Grifo de origem). Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão impõe obrigação indevida, porquanto o tratamento requerido não possui cobertura obrigatória, à luz da legislação de regência. Alega que o medicamento não está incluído no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, cuja natureza é taxativa, nos termos da Resolução Normativa n. 465/2021, da Lei n. 9.656/1998 (art. 10, §§ 4o, 12 e 13), da Lei n. 9.961/2000 (art. 4o, II) e da Lei n. 14.454/2022. Defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – CDC à espécie, por se tratar de entidade de autogestão multipatrocinada, invocando, nesse ponto, a Súmula 608 do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ. Argumenta que, por ser uma entidade de autogestão sem fins lucrativos, com atuação restrita a determinados grupos de beneficiários, suas obrigações devem se pautar exclusivamente pela legislação da saúde suplementar e pelo contrato firmado com o beneficiário. Afirma, ainda, que a decisão viola o princípio da legalidade (art. 188, I, CC) e desconsidera o caráter restrito e contributivo da saúde suplementar, ao impor custeio de medicamento de uso domiciliar sem respaldo contratual, legal ou técnico-científico. Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, o conhecimento e o provimento do Agravo para julgar improcedente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela requerido na origem. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por GEAP contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Somatropina (31 frascos de 4UI e 11 frascos de 12UI), enquanto durar a necessidade do paciente, adolescente com diagnóstico de disfunção hipofisária e deficiência do hormônio de crescimento. A decisão foi fundamentada na demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano à saúde do autor, ora agravado e beneficiário do plano de saúde administrado pela agravante. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a determinação judicial que impõe a plano de saúde de autogestão a obrigação de fornecer medicamento prescrito, mesmo fora do rol da ANS, diante de comprovação médica da necessidade e do risco à saúde do beneficiário. Passo à apreciação do pedido de tutela de urgência recursal. De acordo com art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso concreto, tais requisitos não foram atendidos. O laudo médico (ID origem 242684605) comprova que o agravado, adolescente de 13 anos com idade óssea estimada em 10 anos, apresenta deficiência na produção do hormônio do crescimento em razão de hipopituitarismo, condição que compromete não apenas o seu desenvolvimento físico, mas também representa risco de agravamento clínico futuro, com destaque para osteoporose e prejuízos metabólicos. A prescrição do hormônio Somatropina foi realizada por profissional habilitado e embasada em exames clínicos e laboratoriais. Ademais, o medicamento indicado integra o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Deficiência do Hormônio do Crescimento (Hipopituitarismo), aprovado pela CONITEC em 2018, e está previsto no Rol de Procedimentos e Eventos da ANS sob a denominação “Hormônio do Crescimento (HGH)”, nos termos da RN no 465/2021. Assim, não obstante se trate de entidade de autogestão e incida a ressalva da Súmula 608 do col. STJ quanto à inaplicabilidade do CDC, o plano deve observar as diretrizes da saúde suplementar e assegurar o tratamento necessário quando houver expressa previsão normativa, como no caso dos autos. Além disso, o uso domiciliar do medicamento, tal como prescrito, não representa óbice para cobertura, especialmente quando demonstrada a eficiência terapêutica e a existência de risco real de dano irreparável ou de difícil reparação. No mesmo sentido, confira-se a seguinte ementa de julgado deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. SÚMULA No 608, STJ. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SOMATROPINA. HORMÔNIO DO CRESCIMENTO HUMANO (HGH). RESOLUÇÃO NORMATIVA No 465/2021, ANS. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE. MEDICAMENTO INCLUSO. OBRIGAÇÃO DE COBERTURA. EXCLUSÃO DE FORNECIMENTO PARA USO DOMICILIAR. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de tutela para obrigar o plano de saúde a custear o medicamento conforme prescrição médica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir o direito da autora em ter custeado o medicamento prescrito pelo médico assistente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” 4. A Lei no 9.656/98, ao tratar sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, ao estabelecer o plano-referência prevê a competência da Agência Nacional de Saúde Suplementar para definir a amplitude das coberturas (art. 10, §4o). 4.1. Assim, a Agência Nacional de Saúde Suplementar editou a Resolução Normativa no 465/2021, que estabelece o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, que constitui lista de tratamentos e procedimentos de cobertura obrigatória a ser observada pelos planos de saúde. 4.2. No caso, o autor demanda o fornecimento do medicamento somatropina, o qual é previsto na Resolução no 465/2021 da ANS, sob o nome “HORMÔNIO DO CRESCIMENTO (HGH)”. 5. A exclusão de cobertura de fornecimento de medicamento para uso domiciliar não pode prevalecer quando o medicamento é previsto no Rol da ANS, além de se mostrar inócua, uma vez que o fornecimento em ambiente hospitalar é mais custoso para o plano de saúde. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, 995, 1.019. Lei no 9.656/1998, art. 10, VI, §§ 1o e 4o. Resolução Normativa no 465/2021, art. 1o, 2o e 3o Jurisprudência relevante citada: Súmula 608/STJ. Acórdão no 1748328 da Relatoria da Desembargadora Sandra Reves na 2a Turma Cível. (Acórdão 1979018, 0750442-20.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 26/03/2025 – grifo nosso). Dessa forma, não há como reconhecer, neste momento processual, a plausibilidade do direito invocado pela agravante, tampouco o risco de dano grave ou de impossível reparação decorrente da manutenção da medida judicial. Pelas razões expostas, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo e mantenho a decisão recorrida, até ulterior deliberação deste eg. Tribunal de Justiça. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, dispensadas as informações. Após, remeta-se à Procuradoria da Justiça para conhecimento e manifestação. Publique-se. Brasília, 5 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator